Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-29.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000195-29.2016.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR (REU), WESLEY OLIVEIRA PINTO DE MIRANDA - CPF: 040.224.491-52 (AUTOR), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – CONCURSO PARA POLICIAL MILITAR – NÃO RECOMENDAÇÃO NA FASE DO EXAME PSICOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE FATO NOVO – APROVAÇÃO NO EXAME PSICOTÉCNICO EM OUTRO CERTAME – SOLDADO MILITAR – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO VII, DO ARTIGO 966, DO CPC – PRETENSÃO DE REAVER O
STATUS QUO
AO EXERCÍCIO DO CARGO DE POLICIAL – INCONFORMISMO COM A DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Para o acolhimento da pretensão rescisória, deduzida com fundamento no inciso VII do artigo 966, do CPC, necessário que o fato novo seja preexistente, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata a espécie de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, aforada por Wesley Oliveira Pinto Miranda, visando rescindir o acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal, nos autos do Recurso de Apelação n. 94324/2013, cuja Relatoria coube, à época, à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e que, por maioria, desproveu o Recurso, mantendo a denegação da segurança, porquanto o Autor não foi recomendado no exame psicológico do Concurso Público para Provimento do Cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Edital de Concurso Vestibular n 001/CCDP - PMMT/BM-3/2009).

Em síntese, o Autor alegou a existência de prova nova capaz de, por si só, assegurar-lhe pronunciamento favorável, fundado no art. 966, VII, do CPC/2015, para rescindir o acórdão, visto que prestou novo concurso na mesma instituição e foi aprovado no exame psicológico, cujo resultado final do certame foi divulgado em 18.8.2015, ou seja, depois de julgado o recurso de apelação objeto da presente ação.

Requereu tutela liminar para determinar ao Réu que outorgue ao Requerente grau de Oficial da Polícia Militar, que passará a ser oficial da PM-MT, etapa imediatamente posterior à apresentação da monografia por ele já realizada. No mérito, postulou a rescisão do julgado e a procedência do pedido para continuar na carreira de oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id n. 8499).

O pedido liminar foi indeferido e aberto prazo para apresentação de contestação (id n. 11784).

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso apresentou defesa e suscitou preliminar de nulidade da citação, pois fora dirigida e efetivada na pessoa do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e não perante o órgão de Advocacia Pública, responsável por sua representação judicial, razão pela qual, diante do seu comparecimento espontâneo, postulou seja decretada a nulidade e contado o prazo para a contestação a partir desta data. No mérito, discorreu sobre as razões pelas quais deve ser mantida a decisão rescindenda e, consequentemente, julgada improcedente a presente Ação Rescisória (id n. 24674).

O Autor apresentou impugnação à contestação e discorreu sobre a nulidade da avaliação psicológica a que foi submetido e pretendendo a realização de novo exame, ou outorgando-lhe, diretamente, o Grau de Aspirante, haja vista já ter logrado êxito na aprovação no mesmo exame perante a mesma instituição. Não se manifestou sobre a questão prejudicial suscitada na contestação (id n. 34676).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Vivaldino Ferreira de Oliveira, opinou pela improcedência da ação (id n. 42170).

Após o despacho saneador (id n. 73302), o Requerido manifestou-se pela ausência de provas (id n. 76640), já o Autor juntou aos autos cópia da decisão proferida no Recurso no Mandado de Segurança, pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à nulidade do teste psicotécnico do concurso público, da Polícia Militar (id n. 82105).

Em observância ao direito ao contraditório, o ente estadual foi intimado sobre a petição mencionada (id n. 144608) e afirmou que a decisão da Corte Superior não possui efeito
erga omnes
, portanto, não abrange a situação do Autor, mantendo o requerimento da improcedência da ação (id n. 183593).

As partes foram intimadas para a apresentação das alegações finais (id n. 14515477), o que foi cumprido pelo Autor (id n. 17209479) e pelo Réu (id n. 17334985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020